Tribunal: TJSP
Processo: 1008135-30.2018.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE – Demanda ajuizada por beneficiária de contrato coletivo que busca o afastamento de reajuste praticado quando atingiu 59 anos de idade (37,49%) – Improcedência decretada – Reajuste que deve ser mantido, conquanto não se mostra desarrazoado ou aleatório (índice previsto contratualmente de forma expressa) - Precedente do C. STJ que autoriza o reajuste por mudança de faixa etária após o beneficiário/titular atingir 60 anos de idade, desde que atendidos os requisitos acima – O fato de a operadora haver aplicado o reajuste um ano após o advento da faixa etária da autora não implica na sua nulidade (até mesmo porque diz respeito a última faixa etária prevista no contrato, para fins de reajuste) - Sentença mantida - Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1008135-30.2018.8.26.0009; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:

VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE – Demanda ajuizada por beneficiária de contrato coletivo que busca o afastamento de reajuste praticado quando atingiu 59 anos de idade (37,49%) – Improcedência decretada – Reajuste que deve ser mantido, conquanto não se mostra desarrazoado ou aleatório (índice previsto contratualmente de forma

Ementa:

VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REAJUSTE – Demanda ajuizada por beneficiária de contrato coletivo que busca o afastamento de reajuste praticado quando atingiu 59 anos de idade (37,49%) – Improcedência decretada – Reajuste que deve ser mantido, conquanto não se mostra desarrazoado ou aleatório (índice previsto contratualmente de forma expressa) - Precedente do C. STJ que autoriza o reajuste por mudança de faixa etária após o beneficiário/titular atingir 60 anos de idade, desde que atendidos os requisitos acima – O fato de a operadora haver aplicado o reajuste um ano após o advento da faixa etária da autora não implica na sua nulidade (até mesmo porque diz respeito a última faixa etária prevista no contrato, para fins de reajuste) - Sentença mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367407
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008135-30.2018.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CALMINA
ALVES
VIEIRA,
é
apelado
ASSOCIAÇÃO
ASSISTENCIAL
DE
SAÚDE
SUPLEMENTAR CRUZ AZUL SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME
FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008135-30.2018.8.26.0009 -Voto no
2
Voto no: 43.300
Apelação Cível no: 1008135-30.2018
Comarca: São Paulo (F.R. Vila Prudente) - 4a Vara
1a Instância: Processo no: 100813530/2017
Apte.: Calmina Alves Vieira
Apdo.: Associação Assistencial de Saúde Suplementar Cruz Azul Saúde
VOTO DO RELATOR
EMENTA PLANO DE SAÚDE AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE REAJUSTE Demanda ajuizada por beneficiária
de contrato coletivo que busca o afastamento de reajuste praticado
quando atingiu 59 anos de idade (37,49%)
Improcedência
decretada Reajuste que deve ser mantido, conquanto não se
mostra desarrazoado ou aleatório (índice previsto contratualmente
de forma expressa) - Precedente do C. STJ que autoriza o reajuste
por mudança de faixa etária após o beneficiário/titular atingir 60
anos de idade, desde que atendidos os requisitos acima O fato de
a operadora haver aplicado o reajuste um ano após o advento da
faixa etária da autora não implica na sua nulidade (até mesmo
porque diz respeito a última faixa etária prevista no contrato, para
fins de reajuste) - Sentença mantida - Recurso improvido.
Cuida-se de Apelação interposta contra a r. sentença
proferida em autos de Ação Declaratória de Nulidade de Reajuste, julgada
improcedente, impondo à autora o pagamento das custas, despesas
processuais e verba honorária, fixado em 10% sobre o valor atribuído à causa,
ressalvada a gratuidade.
Inconformada, apela a vencida (fls. 195/206), pugnando
pela necessidade de reforma integral da r. sentença recorrida, sob o
argumento de que o entendimento sedimentado pelo C. STJ em sede de
recursos repetitivos não pode ser aplicado ao caso concreto, eis que não há
sequer previsão contratual para o reajuste aplicado pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008135-30.2018.8.26.0009 -Voto no
3
Prossegue
a
recorrente
dizendo
que
o
reajuste
impugnado, conforme cláusula contratual, deveria ter sido aplicado quando a
mesma atingiu 59 anos de idade e somente ocorreu no ano seguinte, quando
já contava com 60 anos, devendo ser aplicado o fenômeno da supressio.
Citou jurisprudência. Aguarda o provimento recursal, acolhendo-se o pleito
exordial.
Contrarrazões às fls. 214/220.
É o relatório.
De início, recebo o apelo interpostos, no duplo efeito,
passando ao seu julgamento, conforme autoriza o inciso II do artigo 1.011 do
CPC.
O recurso não comporta provimento.
Cinge-se a controvérsia quanto à alegada nulidade do
reajuste praticado pela associação do plano de saúde, de forma tardia (um ano
após o advento da última faixa etária, pela autora).
No entanto, sem razão a recorrente.
Se, de um lado, incontroverso que o reajuste praticado (à
razão de 37,49%) encontra previsão expressa na cláusula 13.2. da avença e
diz respeito à última faixa etária (59 anos), também se depreende que o
mesmo foi implementado pela associação apelada, no ano seguinte, em
decorrência de 'falha administrativa'.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008135-30.2018.8.26.0009 -Voto no
4
Revendo posicionamento anterior desta Relatoria, a
controvérsia deve se dar à luz do julgamento do RESP 1568244/RJ (em sede
de recursos repetitivos). Com efeito, naquele recurso, decidiu-se que o
reajuste de plano de saúde individual por mudança de faixa etária é válido
desde que '(i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam
aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem
base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o
idoso.'
Destarte, embora a previsão contratual para incidência do
reajuste quando a beneficiária atingisse 59 anos de idade, foi este efetivado
no ano seguinte, quando a apelante contava, portanto, com 60 anos.
Foi aplicado o percentual expresso na sobredita cláusula
13.2 que, à luz do recurso repetitivo antes referido, além de contar com
expressa previsão contratual, o índice de 37,49% não se afigura abusivo,
tampouco desarrazoado, devendo prevalecer. Deve, portanto, ser mantido,
cumprindo anotar que sua aplicação 'tardia' não implica na adoção do instituto
da supressio, salientando que a associação sequer cobrou o reajuste de forma
retroativa ou cumulativa.
Nesse sentido, recente precedente desta 8a Câmara e
Relatoria, extraído dos autos da Apelação Cível no:
1013253-39.2017.8.26.0100, conforme segue:
“EMENTA
PLANO
DE
SAÚDE
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE COM DEVOLUÇÃO DE
VALORES Afastamento de reajustes em decorrência da alteração da
faixa etária dos autores Declaração da prescrição parcial da pretensão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008135-30.2018.8.26.0009 -Voto no
5
decreto de improcedência Insurgência dos autores descabida Prescrição
trienal mantida - Recente precedente do C. STJ, afetado pela Lei de
Recursos Repetitivos, sedimenta posicionamento no sentido da prescrição
trienal quanto à pretensão condenatória decorrente da declaração de
nulidade de reajustes de plano de saúde Com relação aos reajustes,
revendo posicionamento anterior, tendo em vista o mesmo precedente
afetado pela Lei de Recursos Repetitivos, de rigor a manutenção dos
índices aplicados Percentuais de 29,28% e de 71,07%, diluídos em 10
anos (quando os segurados alcançaram 61 anos de idade) que não se
mostram desarrazoados ou aleatórios Precedente acima que autoriza o
reajuste por mudança de faixa etária após o beneficiário/titular atingir
60 anos de idade, desde que atendidos os requisitos acima - Sentença
mantida - Recurso improvido.”
Em vista disso, reitere-se, o reajuste em comento não
padece de ilegalidade, já que decorre de expressa previsão contratual quanto
ao índice praticado que, por seu turno, não se afigura abusivo ou
desarrazoado (sendo o último reajuste por faixa etária previsto na avença).
Deve, portanto, prevalecer, tal qual decidido pela r. sentença guerreada que
fica mantida, em seus inteiros termos.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator